Tribunal: TJDFT
Processo: 0002829-37.2018.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. MEIO INSIDIOSO OU CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO. LIMITAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS (ART. 593, INCISO III, ALÍNEA ‘C’, DO CPP). ERRO OU INJUSTIÇA NA DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES PENAIS. CONDUTA SOCIAL. FRAÇÃO DE UM OITAVO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SEGUNDA FASE. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DA DEFESA TÉCNICA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO PARCIALMENTE. NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO PARCIALMENTE.
1. Na apelação contra sentença proferida pelo Júri, o efeito devolutivo se adstringirá aos fundamentos firmados no termo recursal (art. 593, inciso III, do CPP), e não às razões do recurso (Súmula n. 713/STF).
2. A culpabilidade lato sensu, avaliada para fixação da pena-base, engloba a valoração do crime e suas peculiaridades, de sorte a verificar o grau de reprovabilidade do ato e a intensidade do dolo do agente.
3. A ausência de condenação transitada em julgado anterior ao crime em apreço impede o reconhecimento dos maus antecedentes.
4. O fato de o acusado frequentar pontos de venda de drogas não é fundamento suficiente para, por si só, considerar a conduta social desfavorável, na medida em que não implica necessariamente na adoção de comportamento perigoso para a vizinhança. Ademais, não há nos autos relatos que denotem seja o acusado conhecido naquela localidade por eventuais práticas ilícitas, ou que seu comportamento seja desajustado perante sua comunidade.
5. Embora não se disponha de critérios legais previamente definidos para a fixação da pena-base, adota-se a modulação de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, obtida sobre a diferença entre as penas máxima e a mínima cominadas ao tipo penal, o que se mostra adequado para a reprovação e prevenção do crime.
6. A jurisprudência entende que cabe ao julgador, nos limites de seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher o montante de acréscimo e de redução por circunstâncias agravantes ou atenuantes. Contudo, o c. Superior Tribunal de Justiça, pautando-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, vem recomendando a adoção do patamar de 1/6 (um sexto) da reprimenda inicial.
7. Na segunda fase da dosimetria da pena, é incabível a redução da reprimenda aquém do mínimo legal, a teor do enunciado sumular no 231 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça e da Jurisprudência pacífica desta eg. Corte.
8. Recurso da defesa técnica conhecido e desprovido. Recurso da acusação conhecido parcialmente e, na parte conhecida, provido parcialmente.